Tribunal: TJES
Processo: 5009198-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009198-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS MARCAL e outros (6)

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS LEVANTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA BRUMANO e JORGE LUIZ PEREIRA BRUMANO contra acórdão unânime que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra SOMPO SEGUROS S/A. Os embargantes alegam que não houve análise quanto ao cerceamento de defesa, à distinção entre recebimento de herança e seguro de vida, bem como à ordem de vocação hereditária, postulando provimento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O voto condutor do acórdão embargado enfrenta de forma clara as matérias suscitadas na apelação, mesmo que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, atendendo à exigência de prequestionamento conforme entendimento consolidado do TJES.

Ainda que os embargos sejam rejeitados, o art. 1.025 do CPC considera prequestionadas as matérias neles suscitadas, desde que presentes os vícios do art. 1.022, a critério da Corte Superior.

Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se verifica fundamento legal para o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que presentes os vícios legais reconhecidos pela instância superior.

É desnecessária menção expressa ao dispositivo legal violado para o atendimento do requisito do prequestionamento, bastando o pronunciamento claro sobre a matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006494-82.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2024.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009198-70.2021.8.08.0024

EMBARGANTES:
ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA BRUMANO e JORGE LUIZ PEREIRA BRUMANO

EMBARGADA:
SOMPO SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELZA MARIA BRUMANO ROSA, EDNA PEREIRA BRUMANO, ÉDIO PEREIRA BRUMANO, JONATAS PEREIRA BRUMANO, ELCEMAR PEREIRA
contra v. acórdão (id. 12294814) que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso e a ele negou provimento, nos autos da Apelação Cível interposta pelos embargantes em desfavor de
SOMPO SEGUROS S/A
.

Em suas razões (id. 12559575), a parte embargante requer o conhecimento do recurso e o seu provimento apenas para fins de prequestionamento, diante da suposta ausência de manifestação sobre o cerceamento de defesa, a distinção entre recebimento de herança e recebimento do seguro de vida, bem como a ordem de vocação hereditária.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas foram devidamente enfrentadas e decididas no julgamento colegiado.

Nesse particular, na forma do entendimento deste Sodalício, “[...] a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida [...]”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006494-82.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA; Data: 11/07/2024).

Assim, entendo que o requisito do prequestionamento já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões